Tribunal: TJDFT
Processo: 0755486-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. LITIGIOSIDADE. VALOR. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A apelação busca a reforma de sentença que homologou a desistência da ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que foram fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, parágrafo oitavo do CPC.

2. O Código de Processo Civil é claro ao estabelecer, no art. 85, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Porém não prevê o seu pagamento nos processos de liquidação de sentença, a previsão é expressa apenas no comprimento de sentença.

3. Contudo, excepcionalmente, a jurisprudência do STJ admite a condenação aos honorários quando o cumprimento de sentença possui caráter litigioso. (AgInt no REsp n. 1.900.842/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

4. Analisando os autos, observo que foi apresentada contestação, com exibição dos documentos solicitados, apresentação de teses de defesas e contraditório. Somente foi possível ao autor desistir da ação após o trabalho apresentado pelo advogado do apelado. Portanto, trata-se de processo com caráter litigioso.

5. No julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, o STJ entendeu que o arbitramento de honorários por equidade, é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

6. Na petição inicial o autor apresentou como valor da causa R$ 1.000,00 (mil reais), para fins meramente fiscais, ante a impossibilidade de arbitrar os valores da presente liquidação sem que antes o Banco apresente a documentação. Considerando se tratar de valor muito baixo, entendo ser aplicável a jurisprudência do Tema 1.076.

7. Apelação conhecida e não provida.